Tribunal: TJBA
Processo: 8060296-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060296-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIANO DE CASSIO DOS ANJOS VEIMROBER Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL E PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO COM ADEQUAÇÃO REMUNERATÓRIA IMEDIATA. ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA DE CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA AÇÃO CONTRA O PODER PÚBLICO. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. VEDAÇÃO À TUTELA QUE CONCEDA AUMENTO OU VANTAGEM A SERVIDOR. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE E DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO AO REENQUADRAMENTO. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária ajuizada por servidor público municipal, investido no cargo de Auxiliar Legislativo desde 1990, contra a Câmara Municipal de Salvador e o Município de Salvador, buscando o imediato reenquadramento funcional em cargo de nível superior, progressão por titulação e adequação remuneratória, sob alegação de desvio de função por mais de três décadas e conclusão de curso superior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente viável a concessão de tutela de urgência antecipada que determine o reenquadramento funcional e a progressão remuneratória imediata de servidor público municipal, em face das vedações legais incidentes sobre as tutelas contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pleito de reenquadramento funcional e progressão por titulação possui nítido caráter satisfativo, pois demanda a alteração imediata da folha de pagamento do ente público, a constituição de novo vínculo funcional e a concessão de aumento remuneratório. 4. A concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação é expressamente vedada. 5. A alegada progressão por titulação e o desvio de função exigem aprofundada dilação probatória, análise administrativa, financeira e orçamentária, não sendo passíveis de acolhimento em juízo de cognição sumária. 6. A possibilidade de reparação econômica e financeira integral ao final do processo afasta a característica de irreparabilidade do dano. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência que visa o imediato reenquadramento ou progressão funcional de servidor público, por implicar em aumento remuneratório e esgotamento do objeto da ação, encontra óbice nas vedações estabelecidas pela legislação aplicável à Fazenda Pública, exigindo a análise do mérito e o esgotamento da dilação probatória. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º; CPC, art. 300, § 3º; CF/1988, art. 37, II Jurisprudência citada: Agravo de Instrumento 8049518-02.2023.8.05.0000, Rel. Des(a). Marielza Brandao Franco, Terceira Câmara Cível, Publicado em 08/07/2025X Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060296-60.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LUCIANO DE CASSIO DOS ANJOS VEIMROBER e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça